Tribunal: TJMT
Processo: 0000241-28.2018.8.11.0109
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000241-28.2018.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO - CPF: 581.793.721-20 (APELADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA EXTINTIVA EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE CONTINÊNCIA – REQUISITOS NECESSÁRIOS COMPROVADOS NOS AUTOS – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Verifica-se a litispendência quando se repete ação que está em curso (art. 337, § 3o, do CPC).

2. Por outro lado, caso seja verificada identidade quanto às partes e à causa de pedir, com o pedido de uma das ações mais amplo, a abranger o das demais, configura-se o instituto da continência, causa de modificação da competência (art. 56 do CPC).

3. Conforme a Súmula 489 do Superior Tribunal de Justiça, “reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta e na Justiça estadual”.

4.
Conforme a jurisprudência pacífica da Corte Superior, tramitando Ações Civis Públicas promovidas por integrantes do Ministério Público Estadual e Federal, nos respectivos juízos, e, em se mostrando consubstancial o conflito, caberá a reunião das ações no juízo federal (CC 112.137/SP).

4. Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face de
Alexandra Aparecida Perinoto
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão de litispendência.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela inexistência de litispendência a justificar a extinção do feito. Requer o recebimento do recurso e a reforma da sentença, com a remessa dos autos para a Justiça Federal em razão da existência de continência.

Embora devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (id. 72600632).

Em parecer, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (id. 79950965).

Os autos foram encaminhados à Câmara Temporária de Direito Público (id. 119082951).

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face de
Alexandra Aparecida Perinoto
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão de litispendência.

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada em face da recorrida com vistas à sua responsabilização pelo desmatamento, a corte raso, de 280,853 hectares de floresta nativa do bioma amazônico, em imóvel rural localizado no Município de Marcelândia.

Em síntese, a controvérsia cinge-se quanto à existência de litispendência entre a Ação Civil Pública em comento, ajuizada pelo recorrente em face da recorrida, e a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal perante a 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop, sob o n. 1000773-25.2017.4.01.3603 (id. 72597105), em face da recorrida e outros.

Em sentença, a litispendência, arguida pela recorrida em sede de contestação, foi acolhida pelo juízo
a quo,
que decidiu nos seguintes termos:

Com efeito, foi ajuizada no âmbito da Justiça Federal ação civil publica ambiental tendo por objeto o auto de infração n. 0036 G, com a mesma causa de pedir, pleiteou os pedidos estatuídos neste feito.

Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial: “A identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a identidade jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo efeito jurídico.” (STJ, 1a Seção, MS 1.163-AgRg).

III — DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por ser isenta.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta pela inexistência de litispendência, aduzindo conter a presente ação pedidos mais extensos do que os pedidos em trâmite na Justiça Federal, a ensejar a verificação de continência, causa modificativa da competência. Por isso, o apelante requer a remessa dos autos à Justiça Federal para reunião dos processos, em vista de prevenção do Juízo Federal, conforme o art. 58 do Código de Processo Civil.

Do exame dos autos, verifica-se que, de fato, há pedidos constantes no presente feito que inexistem nos autos da Ação Civil Pública em trâmite perante a Justiça Federal. Do cotejo entre ambas as iniciais, extrai-se que são exclusivos da presente ação os seguintes pedidos (id. 72600580, p. 9):

4.2 — Recomposição integral do dano ambiental perpetrado, de modo que:

(i) apresente programa de regularização ambiental (PRA) ao órgão ambiental competente, no prazo de 90 (noventa) dias;

(ii) requeira autorização provisória de funcionamento de atividade rural (APF) e posterior licença ambiental junto ao órgão ambiental competente, no prazo de 90 (noventa) dias, e

(iii) cumpra o embargo da área objeto da recomposição, requerido no tópico 1.4 supra, bem como os termos integrais do PRA, APF e licença ambiental, devidamente aprovados pelo órgão ambiental competente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais);

4.3 — Perda/suspensão da concessão de incentivos e benefícios fiscais pelo Poder Publico, pelo prazo de 5 (cinco) anos, e

4.4 — Perda/suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de créditos, pelo prazo de 5 (cinco) anos;

5 — A condenação da ré ao pagamento das despesas e custas judiciais.

Ademais, a extensão do desmatamento ilegal apontado nos presentes autos é de 280,853 hectares, em oposição aos 76,54 hectares discutidos na ação que tramita perante a Justiça Federal (id. 72597140, p. 5).

Como dispõe o Código de Processo Civil, a litispendência se caracteriza quando há o ajuizamento de duas ações com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, ou seja, quando se reproduz ação que está em curso (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC).

A continência, por sua vez, causa de modificação da competência, ocorre quando há duas ou mais ações que possuem, em comum, as partes e a causa de pedir, sendo o pedido de uma mais amplo, a abarcar o das demais (art. 56 do CPC).

Como exposto, é inegável a existência de pedidos mais amplos nos presentes autos, a satisfatoriamente demonstrar a ocorrência de continência.

Ademais, tendo a presente ação sido proposta em momento posterior ao ajuizamento da outra Ação Civil Pública, em trâmite perante a Justiça Estadual, o Código é expresso quanto à reunião das duas perante o juízo prevento, para julgamento conjunto (art. 57 e 58 do CPC).

In casu
, por se tratar de Ações Civis Públicas, deve ser observada, além da disposição normativa, a Súmula 489 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta e na Justiça estadual.

Afinal, a competência cível da Justiça Federal é definida
ratione personae
, consoante o art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. Portanto, a propositura de Ação Civil Pública pelo Ministério Público Federal, órgão da União, conduz à inarredável conclusão de que somente a Justiça Federal está constitucionalmente habilitada a proferir sentença que o vincule (STJ – CC 61.192/SP).

Dessa forma, tramitando Ações Civis Públicas promovidas por integrantes do Ministério Público Estadual e Federal, nos respectivos juízos, e, em se mostrando consubstancial o conflito, caberá a reunião das ações no juízo federal (STJ – CC 112.137/SP).

Ante o exposto, demonstrado que não se trata de hipótese de litispendência e, sim, de continência, devem ser os presentes autos remetidos à 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop, juízo prevento, para apreciação conjunta.

Portanto, CONCEDO PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença para reconhecer a existência de continência e determinar a remessa dos autos ao juízo prevento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022